Tribunal: TJMT
Processo: 0002200-21.2010.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002200-21.2010.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANETE FERREIRA FRANCA - CPF: 902.418.271-91 (APELANTE), ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), VANETE FERREIRA FRANCA - CPF: 902.418.271-91 (APELADO), ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (ADVOGADO), Alberto Pires de Almeida (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS JOSE PIERONI - CPF: 982.238.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Participaram do Julgamento, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIDORA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos (STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que, ausente a comprovação de nexo causal entre a patologia incapacitante e o trabalho desempenhado pela servidora, alinhado ao fato de que não foi demonstrado que o ente público deixou de adotar medidas preventivas para o seu desenvolvimento ou agravamento, mostra-se inviável a pretensão de indenização por danos morais.

3.
Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por VANETE FERREIRA FRANCA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 0002200-21.2010.811.0010, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 191824723):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
proposta por
VANETE FERREIRA DE FRANÇA
em face de
MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Alega a autora, em síntese, que é servidora pública municipal desde 17/01/2007, quando tomou posse no cargo de Agente de Serviços Gerais, tendo sido designada para trabalhar no Hospital Municipal de Jaciara, onde exercia a função de cozinheira e faxineira, exercendo jornada de 12x36 horas.

Relata que em 28/12/2007, no final do expediente, quando estava cozinhando e ao levantar uma panela pesada cheia de comida sentiu fortes dores no ombro direito, como se tivesse ocorrido um deslocamento do osso do ombro.

Diz que em virtude disso, foi encaminhada ao médico plantonista, o qual indicou e solicitou radiografia do ombro direito, tendo sido constatado que adquiriu bursite subescapular e tendinite do supraespinhoso, ambas relacionadas ao trabalho.

Aduz que por conta das lesões e da incapacidade adquirida, não pode mais realizar atividades que exijam esforço do membro superior direito com elevação do cotovelo, motivo pelo qual foi desviada de suas funções, porém continua sentindo dores.

Assim, assevera que razão das lesões, tem experimentado dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento, vez que está impedida de realizar atividades que envolvam elevação do braço lesado, principalmente no que diz respeito aos afazeres de casa.

Por fim, requereu a condenação do requerido ao pagamento dos danos morais que alega ter experimentado, bem como ao pagamento de uma pensão mensal, no valor integral de sua última remuneração, em caso de incapacidade total, ou, se parcial, em valor proporcional ao grau da incapacidade.

Com a exordial vieram documentos.

A inicial foi recebida ao id. 59339306 – pág. 214, tendo sido concedido o benefício da justiça gratuita à autora ao id. 59339306 – pág. 216.

Citada, a parte ré apresentou defesa ao id. 59339306 – pág. 222 e id. 59339315/44, não arguindo preliminares e rebatendo a tese apresentada na inicial. Requereu a condenação da autora por litigância de má-fé.

Réplica ao id. 59340465 – pág. 16/20.

Decisão de saneamento e organização do processo ao id. 59340465 – pág. 28, oportunidade em que foi deferida a produção de prova pericial, nomeando-se perito médico, bem como designando data para realização de audiência de instrução e julgamento.

O requerido apresentou reconvenção ao id. 59340465 – pág. 50/106, alegando que ao propor a presente demanda, a autora/reconvinda faz alegações que não correspondem à verdade, com a finalidade de se locupletar ilicitamente à custas do erário público, causando-lhe prejuízo.

Assim, requereu a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e litigância de má-fé.

A autora apresentou contestação à reconvenção ao id. 59340470 – pág. 05/11.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas arroladas (id. 59340470 – pág. 49). Na mesma oportunidade, foi nomeado perito médico.

O laudo pericial foi acostado ao id. 117809971.

Instadas as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, apenas a requerida se manifestou ao id. 124237511, permanecendo silente a parte autora.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Decido
.

Da Lide principal.

Inicialmente, homologo o laudo pericial de id. 117809971.

Prosseguindo, importante trazer o conceito de responsabilidade civil.

O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, é claro ao dispor que:

Art. 186. Aquele que, por
ação ou omissão voluntária
,
negligência ou imprudência
, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para que reste configurada a responsabilidade civil, a jurisprudência exige, impreterivelmente, os requisitos: conduta ou ato, culpa
latu sensu
, nexo de causalidade e dano.

Conduta é a
ação

ou omissão
de um ser humano.

Assim sendo, é necessário que seja demonstrada também a culpa. Recebe o conceito de culpa, em sentido largo, abrangendo, portanto, dolo, negligência, imperícia e imprudência.

O dano pode ser material ou moral. O primeiro, quando o ato de alguém causa uma redução no patrimônio de outrem, ou mesmo lhe fere um interesse. O segundo, de difícil conceituação dada a elasticidade da definição provocada pela evolução da doutrina e da jurisprudência, é vocábulo que abrange o sofrimento psíquico provocado por conduta de terceiro, a violação dos direitos da personalidade, o inadimplemento dos deveres anexos do contrato, ou seja é bem amplo.

Por derradeiro, o
nexo de causalidade
é
a relação entre a conduta culposa e o dano
. Para que exista dever de reparar é necessário que o dano tenha nascido da conduta. Não seria moral e nem jurídico que um indivíduo fosse responsabilizado por dano que não deu causa, que adveio de conduta de terceiro ou da própria vítima, ou ainda, que é culpa de um fenômeno irresistível da natureza.

Nessa ordem de ideias, podemos sem dificuldade alguma, concluir que
a inexistência (ou tão somente a não comprovação no processo judicial) de algum dos pressupostos da responsabilidade civil, elide o dever de reparar o dano
.

No caso dos autos, a autora aduz que adquiriu bursite subescapular e tendinite do supraespinhoso, ambas relacionadas ao trabalho, deixando-a incapaz para exercer suas atividades laborais.

Contudo, analisando minuciosamente os elementos coligidos aos autos, percebo que a parte autoral padece de instrumentos probatórios suficientes a motivar uma decisão capaz de reconhecer a alegada culpa do Requerido. Vejamos.

No caso dos autos, o perito concluiu o seguinte: “
considerando afecção como etiologia multifatorial não pode ser considerada doença ocupacional ou acidente de trabalho
”.

Dessa forma, restando demonstrada que a moléstia incapacitante não é decorrente do exercício das atribuições do cargo que ocupava, não se afigura caracterizado o dano moral, a evidenciar a responsabilidade civil subjetiva do Município e, via de consequência, não há se falar no dever de indenizar os danos experimentados pela autora.

Assim, não preenchidos os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não há como imputar ao ente público o dever de indenizar à autora quanto aos danos suportados, devendo ser julgada improcedente a lide principal.

Da reconvenção.

O requerido apresentou reconvenção ao id. 59340465 – pág. 50/106, alegando que ao propor a presente demanda, a autora/reconvinda faz alegações que não correspondem à verdade, com a finalidade de se locupletar ilicitamente à custas do erário público, causando-lhe prejuízo.

Assim, requereu a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e litigância de má-fé.

Ocorre que o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar.

Isto porque mera propositura de ação judicial não é motivo apto a configurar o dano moral pleiteado, a menos que configurado o seu exercício abusivo, o que não é o caso dos autos.

Também não sustenta o pedido de indenização por danos materiais, vez que a parte requerida/reconvinte sequer descreve os supostos prejuízos materiais sofridos.

Com efeito, a indenização, por danos morais ou materiais, tem por fato jurígeno a prática de ato ilícito causador de dano, havendo nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano causado. E, a propositura da demanda principal, embora improcedente, não configura ato ilícito.

Por outro lado, o reconvinte pede a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ocorre que não verifico quaisquer das hipóteses arroladas pelo artigo 80 do CPC, vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto,
não há se falar em litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e,

consequentemente,
declaro extinta a lide principal com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Dessarte,
condeno
a autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais da lide principal e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa da lide principal
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, sendo que a exigibilidade ficará
suspensa
, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Também,
julgo improcedente a pretensão reconvencional
e
declaro extinta a lide secundária com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Dessa forma,
condeno
o reconvindo ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa

da lide secundária
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que embora o perito tenha concluído que a atividade por ela desenvolvida atuou como concausa da incapacidade laboral, a magistrada singular ateve-se apenas à primeira parte da resposta do
expert
de que a enfermidade não pode ser considerada doença ocupacional ou acidente do trabalho.

Afiança, nesse contexto, que a existência de concausa “
significa dizer que embora a doença não tenha originado do trabalho ou do acidente ocorrido durante a execução do trabalho seja por queda no ambiente de trabalho ou por qualquer outro acidente durante o manuseio de panelas, o trabalho por ela desenvolvido atuou como concausa, ou seja, como fator de agravamento da doença, sendo equiparado a acidente de trabalho, e por questão de justiça deve o Apelado ser responsabilizado civilmente tanto pelos danos materiais quanto morais na proporção dos danos causados à Apelante
”.

Assevera, à vista disso, que a parte apelada deve ser condenada a reparar os danos experimentados pela parte apelante em no mínimo 50% das pretensões constantes dos itens 3.1 e 3.2 da petição inicial, em razão do agravamento das lesões pela atividade laboral desenvolvida no município.

Por essas razões, requer (ID. 191824736):

“a) seja reformada a decisão a quo julgando procedentes as pretensões da Apelante, para condenar o Apelado a reparar os danos materiais (pensão mensal) e morais contantes dos itens 3.1 e 3.2 dos requerimentos da exordial, em no mínimo 50% do valor pretendido na exordial,
em virtude da concausa reconhecida pelo expert que
, nos termos do art. 21, I, da Lei 8.213/91, equipara-se a acidente de trabalho;

b) Que seja determinado que a pensão mensal a ser fixada no esperado acórdão de reforma da decisão seja paga de uma única vez, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

c) Sejam revertidos, em razão do provimento do presente recurso, os honorários sucumbenciais fixados na causa principal, bem como sejam majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC;

d) Seja também reformada a sentença quanto aos honorários sucumbenciais fixados na causa secundária/reconvenção, condenando o Apelado vencido na decisão a quo, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §, do CPC, e em havendo eventual recurso adesivo por parte do apelado, que sejam os mesmos majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

e) seja indicado no acórdão quando provido o presente recurso, o índice de correção monetária a ser utilizado na correção das verbas indenizatórias, bem como, fixados os termos iniciais de incidência desta e dos juros de mora devidos”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 191824739).

A Procuradoria-Geral de Justiça, embora intimada, deixou de emitir parecer (ID. 213404158).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por VANETE FERREIRA FRANCA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 0002200-21.2010.811.0010, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, julgou improcedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, Asseverando que sofreu acidente de trabalho enquanto exercia a função de cozinheira no Hospital Municipal de Jaciara, que lhe deixou incapacitada para o labor, motivo pelo qual postulou pelo pagamento de indenização por danos morais, no importe de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, além de pensionamento mensal (ID. 191822698).

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Do exame da questão posta, notadamente a perícia médica judicial, verifica-se que o perito nomeado pelo juízo declarou que a patologia incapacitante não possui relação direta com a atividade laboral desempenhada pela parte apelante. Confira-se (ID. 191824716):

“Diante dos fatos observados podemos concluir que:

1)A evolução da patologia foi observada através dos anos. De início uma tendinite, atualmente há lesão intensa das fibras do Manguito Rotador diagnosticada clinicamente e comprovada pelo exame de RNM, considerado padrão ouro para esse tipo de patologia.

2) Observamos que no início havia sintomatologia apenas no ombro direito e com um antecedente de traumatismo que gravou os sintomas porém observamos que hoje a autora apresenta essa patologia também no ombro esquerdo e já há alguns anos não trabalha mais como cozinheira.

3) O tratamento inadequado contribuiu para a gravidade da lesão e atualmente um procedimento descompressão subacromial com rafia do tendão acredito que o resultado final não possa ser satisfatório.

4) Analisando atividades laborais antes de ser cozinheira foi vendedora ambulante durante muitos anos, digitadora, enfim várias profissões em que o uso dos membros superiores acima da linha média são exercidos.

5) Portanto podemos finalizar que o trabalho de cozinheira foi um fator agravante da sintomatologia da patologia do Manguito Rotador.

6)
Considerando afecção como de etiologia multifatorial não pode ser considerada doença ocupacional ou Acidente de Trabalho. O trabalho como cozinheira teve efeito concausal
.

7) Fatores laborais e extra laborais concorrem para o aparecimento e agravos de sintomatologia e alterações no Manguito Rotador e a função de cozinheira foi um deles”.

Para mais, se a patologia identificada pelo perito pode ter referência com diversas outras causas, não há como concluir que a doença que acomete a parte autora decorre, exclusivamente, das atividades exercidas durante o período em que foi laborou na função de cozinheira no Hospital Municipal de Jaciara, MT.

Nesse contexto, conquanto a parte apelante afirme que o
expert
reconheceu a relação parcial do trabalho com a enfermidade, circunstância que a enquadraria como moléstia profissional, tal fato não é suficiente para a procedência dos seus pedidos indenizatórios. Isso porque, ainda que se considere a existência de um liame concausal, como já mencionado, necessário averiguar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado, ou seja, se cometeu conduta omissiva, não providenciando condições favoráveis de trabalho à servidora.

Da análise dos documentos constantes do processado, no entanto, não se verifica nenhuma prova relacionada à situação dos locais de trabalho e das condições como eram realizadas as atividades laborais, aptas a indicar que o MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, tenha sido omisso no que se refere ao atendimento às normas de segurança do trabalho.

Nesse ponto, não se desconhece que a Administração Pública tem o dever de prover a segurança adequada aos seus servidores público para o desempenho de suas funções, possuindo a obrigação de zelar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho, conforme previsto nos artigos 7°, inciso XXII e artigo 39, § 3°, da Constituição Federal.

Todavia, caberia à parte apelante comprovar que a parte apelada deixou de adotar medidas preventivas para o seu desenvolvimento e agravamento, ou ainda, que tenham lhe obrigado a laborar em condições impróprias capazes de desencadear a enfermidade.

Nesse diapasão, como cediço, o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Portanto, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a improcedência da ação. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – EX-SERVIDOR MUNICIPAL - PENSÃO POR MORTE – REVISÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a autora do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão previdenciária deve ser mantida. (Ap 43550/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014).

(TJ-MT - APL: 00074284920088110041 43550/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2014).

Desse modo, considerando que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a doença adquirida e a conduta da administração, isto é, que foi ocasionada a partir da omissão dos agentes públicos diretamente ligados aos fatos, concluo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024